Tribunal: TJMT
Processo: 1037975-47.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037975-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAYANDRA DIAS CANTUARIO - CPF: 036.624.321-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGOCIO JURIDICO COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recorrida que se desincumbiu do ônus da prova na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II).

Relação jurídica e débito comprovado.

Anotação legítima.

Dano moral não configurado.

Decisão monocrática mantida.

Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Jefferson Pereira em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e improcedência do pedido contraposto.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do negócio jurídico ante a inexistência de relação jurídica, bem como a condenação da Agravada em Danos Morais e afastamento da condenação inerente ao pedido contraposto.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que não há prova da origem do débito eis que não contratou nenhum serviço junto a instituição financeira agravada.

Contudo, após a reanálise dos autos e das provas produzidas, reitero que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção foi realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, o que é corroborado pelo áudio (id 208885400) que vincula a parte promovente a UC cujo débito foi inscrito.

Ademais, como demonstrado, extrai-se dos autos que a própria agravante solicitou a troca de titularidade, inclusive assinando a ordem de serviço a qual segue aportada em id. 208885399.

Neste contexto, tem-se que havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que se restou ostensivamente demonstrado nos autos.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024